Tribunal: TCU
Processo: 008.045/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tautom - Comercio Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1943/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Tautom - Comércio Eireli contra o Acórdão 1583/2025-TCU-Plenário , Considerando que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022 do Plenário); e Considerando que a recorrente não comprovou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o seu art. 146 e com o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Tautom - Comércio Eireli, em razão da ausência de legitimidade, dando-se ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 008.045/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Tautom - Comercio Eireli (01.987.274/0001-89). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército (). 1.3. Órgão/Entidade: Depósito Central de Munição. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Sandro Valerio (70516/OAB-PR), representando Tautom - Comercio Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.